Tribunal: TJPA
Processo: 0811089-54.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811089-54.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADEMIR OLIVEIRA CORREIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
. crimes do art. 121, § 2º, inciso II e IV (por duas vezes) c/c 69 do Código Penal. prisão preventiva.
alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia. argumento superado. inquérito policial concluído e exordial acusatória oferecida. alegada desídia do juízo coator para apreciação do pedido de revogação da custódia preventiva. não configuração. arguição de nulidade do reconhecimento fotográfico em sede inquisitorial diante da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo penal.

ilegalidade não reconhecida. necessidade de meros indícios suficientes de autoria para a decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do cpp. precedentes do stj.
alegação de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para o decreto preventivo.
decisum
devidamente fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da evasão do distrito da culpa, da gravidade concreta do delito e periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
. observância ao art. 312 do cpp. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando presentes os seus requisitos. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

A doutrina e jurisprudência pátria entendem que os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2.

O alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia

não merece prosperar, uma vez que a questão se encontra superada. Após consulta realizada junto ao sistema processual PJE, verifica-se que

fora concluído o

Inquérito Policial no dia 25/01/2021, tendo o
órgão ministerial oferecido a denúncia em face do paciente no dia 30/08/2022, imputando-lhe a prática do crime de duplo homicídio qualificado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, tipificado no art. 121, § 2º, inciso II e IV (por duas vezes) c/c 69 do Código Penal.

3.

Quanto a suposta desídia para a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva do coacto, protocolado no dia 09/05/2022, a autoridade inquinada coatora esclareceu que o alargamento do tempo para análise do pedido se justifica devido o acervo ativo de mais de 7 (sete) mil processos na referida comarca, além de problemas recorrentes com a falta de energia e internet, sendo necessário, conforme o CNJ e o Egrégio Tribunal de Justiça, que sejam priorizados os processos com crianças e adolescentes, presos, idosos etc., enfatizou, ainda, que o ora paciente não está preso, tendo em vista que não há informação quanto ao cumprimento do mandado expedido.

4.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

5.

No caso dos autos, trata-se de prisão preventiva que, de acordo com o art. 312 do CPP, demanda apenas indícios suficientes de autoria (HC 651.595/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021). Para a condenação do agente é necessário que o reconhecimento fotográfico, realizado na fase do inquisitorial, atenda aos ditames do art. 226 do CPP e seja corroborado com outras provas, contudo,
para a decretação da prisão preventiva, bastam os indícios suficientes de autoria
. Precedentes.

6.

Eventual reconhecimento de nulidade do reconhecimento fotográfico, não se mostra apto, neste momento, a suplantar os indícios suficientes de autoria, não havendo como se concluir pela necessidade de revogação da custódia preventiva, sendo que a certeza da autoria poderá ser verificada no curso da instrução.

7.

Na espécie, verifica-se a presença dos elementos suficientes a justificar o decreto e manutenção da segregação cautelar do paciente. Os fatos ocorreram em
16/01/2022
, e o magistrado
a quo
, ao constatar a
presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como
a gravidade em concreto dos delitos, a periculosidade do coacto e o fato de que o mesmo teria se evadido do distrito da culpa, decretou a sua prisão preventiva, em
18/02/2022
, com base no art.312 do CPP, a fim de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública,
afastando, ainda, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão,
motivando devidamente o
decisum
.

8.

Consta do decreto preventivo que o coacto se evadiu depois do crime,
encontrando-se, portanto, na condição de foragido,
de modo que a custódia se mostra necessária, sobretudo, para garantir a aplicação da lei penal.

9.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei pena
l" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

10.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

11.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

12.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o
Exmo.
Des.
José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

.

Belém, 17 de outubro de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ADEMIR OLIVEIRA CORREIA, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do CP, com prisão preventiva decretada no dia 18/02/2022, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará.

Os impetrantes aduzem que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, face os seguintes motivos: a) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, visto que o Inquérito Policial foi concluído no dia 16/06/2022, e a exordial acusatória não foi oferecida, bem como excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, protocolado no dia 09/05/2022, e pendente até a presente data; b)
existência de nulidade/vício no auto de reconhecimento do acusado, que se deu por meio fotográfico em sede inquisitorial, sem a estrita observância ao disposto no art. 226 do CPP; c)
falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; d) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requerem a concessão liminar da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. As informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação
da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 16/01/2022, no município de Uruará, por volta das 23h30, a vítima CÍCERO estava em frente a sua residência, localizada na Rua JK, entre a Av. Pará e Av. Tapajós, e enquanto se dirigia até seu veículo para colocá-lo na garagem, o denunciado ADEMIR, covardemente e sem dar qualquer chance de defesa, realizou disparos de arma de fogo que atingiram a cabeça e as costas da vítima. Em horário aproximado, a vítima ALEX, estava conduzindo sua motocicleta na Rua Ângelo Debiase, próximo ao muro da igreja, quando fora surpreendido por disparos de arma de fogo, que o atingiram pelas costas, sem que houvesse possibilidade de reação, desferidos pelo coacto, causando sua morte. O juízo coator acolhendo representação formulada pela autoridade policial e ministério público, decretou a prisão preventiva do paciente no dia 18/02/2022.

Eis a suma dos fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E DA DESÍDIA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que concerne ao alegado
excesso de prazo,
cumpre ressaltar que conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

O alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia

não merece prosperar, uma vez que a questão se encontra superada. Após consulta realizada junto ao sistema processual PJE, verifica-se que

fora concluído o

Inquérito Policial nº 00141/2022.10007-1, no dia 25/01/2021, tendo o
órgão ministerial oferecido a denúncia em face do paciente no dia 30/08/2022, imputando-lhe a prática do crime de duplo homicídio qualificado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, tipificado no art. 121, § 2º, inciso II e IV (duas vezes) c/c 69 do Código Penal.

Quanto a suposta desídia para a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva do coacto, protocolado no dia 09/05/2022, a autoridade inquinada coatora, em suas informações (doc. ID nº 10671849), esclarece que: “
o alargamento do tempo para análise do pedido se justifica devido o acervo ativo de mais de 7 (sete) mil processos nesta Comarca, além de problemas recorrentes com a falta de energia e internet
, sendo necessário, conforme o
CNJ
e o
Egrégio Tribunal de Justiça
, que sejam
priorizados os processos com crianças e adolescentes, presos, idosos
etc.
Cumpre enfatizar que o ora paciente não está preso, tendo em vista que não há informação quanto ao cumprimento do mandado expedido
”.

Dessa forma, verifica-se que a alegada demora restou, neste momento, devidamente justificada pelo juízo singular.

Ademais, de acordo com as informações prestadas,
o paciente permanece foragido por aproximadamente 08 meses, tendo em vista que a sua prisão fora decretada em 18/02/2022
. Ressalta-se
que o próprio acusado colabora para um maior alongamento do trâmite processual quando se evade do distrito da culpa.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO PACIENTE EM SEDE INQUISITORIAL, EM DESACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP

Acerca do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça entendia que “o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. Precedentes. [...]" (RHC 111.676/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).

No entanto, a Sexta Turma da Corte Superior, em 27/10/2020, quando do julgamento do HC n. 598.886/SC, sob a relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, aferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual
condenação
, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. O referido acórdão consignou que: “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por
fotografia
, realizado na
fase do inquérito policial
, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando
observadas as formalidades previstas no art. 226
do Código de Processo Penal e quando
corroborado por outras provas colhidas na fase judicial
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”. Entendimento este que passou a ser adotado por todo o C. Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, pelos tribunais estaduais.

Nessa esteira, constata-se, portanto, que o simples reconhecimento fotográfico, sem a posterior confirmação do reconhecimento pessoal em juízo e, ainda, de outras provas colhidas na fase judicial, é insuficiente para determinar a autoria do delito.

No presente caso, contudo,
trata-se de prisão preventiva
que, de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, exige apenas
indícios suficientes de autoria
e materialidade delitiva, além de demonstração do perigo na liberdade do agente.

Conclui-se, desse modo que, para a condenação do agente, é necessário que o reconhecimento fotográfico, realizado na fase do inquisitorial, atenda aos ditames do art. 226 do CPP e seja corroborado com outras provas, mas
para a decretação da prisão preventiva, bastam os indícios suficientes de autoria
.

No mesmo sentido, julgamento recente da Sexta Turma do C. STJ, nos autos do HC n. 651.595/PR, o qual reconheceu que, “
para a condenação do agente, é necessário que o reconhecimento fotográfico, realizado na fase do inquérito policial, atenda aos ditames do art. 226 do CPP e seja corroborado com outras provas, contudo,
para a decretação da prisão preventiva, os indícios suficientes de autoria são suficientes
. Além disso, bem assentou o Exmo. Ministro Relator que
o reconhecimento realizado na fase policial deve ser confirmado em juízo com maior brevidade possível
, uma vez que não é razoável a manutenção da prisão cautelar do agente por lapso temporal considerável até que seja confirmado tal reconhecimento em juízo”
. (HC 651.595/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

Cumpre transcrever o referido julgado, assim como outros precedentes,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE MEROS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
Não se desconhece o entendimento desta Sexta Turma de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

2.
Contudo,
no caso, trata-se de prisão preventiva, o que, segundo o art. 312 do CPP, demanda apenas indícios suficientes de autoria
. Não obstante, tendo em vista tratar-se de medida extrema,
a confirmação do reconhecimento do agente, em juízo, deve ser realizada o mais breve possível
.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em 6/8/2020 e cumprida em 19/1/2021, estando o paciente preso há aproximadamente 6 meses sem a confirmação do reconhecimento em juízo. Assim, de rigor a recomendação para que tal procedimento seja realizado o mais breve possível.

4. Com relação aos fundamentos da prisão preventiva, tem-se que a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

5. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente e os demais agentes estavam vestidos de roupas da Polícia Civil e "dispararam diversos tiros contra o veículo, até que um destes atingiu o motor e o carro parou". Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

6. Ademais, destacou-se que o paciente "encontra-se em gozo de livramento condicional [...], nos quais cumpre pena imposta face a prática dos crimes descritos nos artigos 157, §2°, incisos I e II e 288, do Código Penal. No mais, [...] o indiciado ainda encontra-se respondendo a ação penal [...] pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 157, § 2°, incisos I e II c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal [...]", o que corrobora a necessidade da segregação cautelar.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

8. Habeas corpus denegado. Com recomendação de realização da confirmação do reconhecimento do paciente perante o Juízo, nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, no prazo de 60 dias”. (HC 651.595/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO QUALIFICADA, ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE MEROS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO

1.
Não se desconhece o entendimento desta Corte de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

2.
A hipótese, contudo, trata apenas de prisão preventiva, o que, conforme já reconheceu a Sexta Turma desta Corte, "segundo o art. 312 do CPP, demanda apenas indícios suficientes de autoria.
" (HC 651.595/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021). Ademais, conforme o mesmo precedente, "tendo em vista tratar-se de medida extrema, a confirmação do reconhecimento do agente, em juízo, deve ser realizada o mais breve possível
."

3.
No caso, as decisões precedentes mencionam indícios de autoria verificados a partir de elementos diversos (palavra da vítima, filmagens de circuitos internos de videomonitoramento e extratos bancários), de modo que eventual admissão de nulidade do reconhecimento pessoal, legalmente estabelecido, não se mostra apto, nesse momento, a suplantar os citados "indícios suficientes de autoria", acarretando automática revogação do decreto prisional, conforme reconheceram as instâncias ordinárias (inclusive notícia de denúncia já encaminhada e devidamente recebida pelo Juízo), sendo certo, por fim, que a certeza da autoria poderá ser verificada no curso da instrução
.

4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

5. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se a realização de chantagem e roubo praticados pelo conluio de seis pessoas, sendo três adolescentes, com restrição da liberdade da vítima, em que a violência psicológica ou ameaça foi exercida com emprego de armas de fogo, cenário este que, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revela a ousadia e periculosidade do acusado e demais envolvidos na empreitada criminosa.

6. Ademais, o acórdão aponta que o agravante já responde a outra ação penal relativa à possível prática de crime de receptação, o que reforça a necessidade da custódia para frear a reiteração delitiva.

Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

7. Agravo regimental improvido. Com recomendação de realização da confirmação do reconhecimento do paciente perante o Juízo, nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, no prazo de 60 dias. (AgRg no HC 679.013/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, CP), ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 2º, LEI 12.950/2013) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, LEI 8.069/90). DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE RECURSO SUPRIDA NO REGIMENTAL. APREENSÃO E ACESSO A DADOS DE CELULARES.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITORIAL. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP
. IRREGULARIDADES QUE NÃO CONTAMINAM O RECONHECIMENTO EFETUADO POR TESTEMUNHA PROTEGIDA QUE JÁ CONHECIA A IDENTIDADE DOS ENVOLVIDOS NO DELITO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE, ADEMAIS, NÃO INFLUENCIA NA LEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR, ANTE A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS INDEPENDENTES DA AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Constitui ônus da parte a instrução do habeas corpus, assim como do recurso ordinário em habeas corpus, não podendo tal ônus ser transferido ao Poder Judiciário. Precedentes. Entretanto, uma vez sanada a deficiência de instrução, com a juntada de todos os documentos necessários à completa compreensão da controvérsia, com as razões do agravo regimental, o princípio da economia processual recomenda o conhecimento das alegações postas no recurso.

2.(...).

3.
A jurisprudência mais recente das Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ se alinhou no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, com a observância do contraditório e da ampla defesa.

4. Isso não obstante, o reconhecimento fotográfico realizado em fase inquisitorial pode ser considerado indício mínimo de autoria apto a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal, sobretudo quando aliado a outras evidências de autoria colhidas no inquérito. Precedentes: HC 651.595/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021; AgRg no HC 679.013/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021; AgRg no HC 690.505/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 06/10/2021
.

5. Todas as precauções previstas no procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal (prévia descrição da pessoa a ser reconhecida, colocação de fotografias e suspeitos semelhantes um ao lado do outro para reconhecimento pessoal) têm como razão de ser a diminuição da margem de erro na identificação de suspeitos que não são previamente conhecidos pela vítima e/ou testemunhas. No entanto, se a vítima e/ou testemunha demonstra já conhecer de algum tempo o possível perpetrador do delito, declinando seu nome à autoridade policial, não há como se afirmar que eventuais irregularidades na observância dos preceitos do art. 226 do CPP possa conduzir à nulidade da identificação efetuada.

No caso concreto, testemunha protegida que presenciou o evento delituoso e que já conhecia previamente todos os envolvidos, tendo identificado pelo nome os réus, os indicou dentre três fotos a ele apresentadas.

6. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

7.(...).

10. As condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, entre outros, o HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019.

11. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

12. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no RHC 154.165/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Cumpre observar que o decreto preventivo menciona indícios de autoria verificados a partir de elementos diversos como, por exemplo, os relatos das testemunhas, em especial as que presenciaram a discussão entre o coacto e as vítimas, momentos antes do crime, bem como da testemunha presencial dos fatos, de forma que o reconhecimento fotográfico é apenas um dentre os elementos utilizados pelo juízo singular. Ora, conclui-se, portanto, que eventual reconhecimento de nulidade do reconhecimento fotográfico, não se mostra apto, neste momento, a suplantar os indícios suficientes de autoria, não havendo como se concluir pela necessidade de revogação da custódia, sendo que a certeza da autoria poderá ser verificada no curso da instrução. Ademais, vale registrar que o Ministério Público reconheceu e confirmou a validade de tais indícios de autoria, tanto que a denúncia fora oferecida em 30/08/2022.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

In casu
, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do coacto, em 18/02/2022, ao entender pela presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como diante da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, face a gravidade concreta dos delitos praticados e o fato do paciente se encontrar na condição de foragido, afastando, ainda, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, ao dispor que:

“O
fumus commissi delicti
está assentado nas provas que instruem este procedimento: relatório de Investigação policial, no qual, a materialidade está presente nas fotos dos corpos de ambas as vítimas (ID Num. 48257098) ALEX NUNES DOS SANTOS e CÍCERO XAVIER DE ARAÚJO. Quanto aos indícios de autoria, destaca-se os relatos das testemunhas que presenciaram a discussão entre o representado e as vítimas, momentos antes do crime (ID Num. 48257091 - Pág. 5 e Num. 48257094 - Pág. 8); bem como da testemunha presencial dos fatos, senhora LUCIANA DA SILVA HORA (ID Num. 48257096 - Pág. 6) cuja descrição acerca do autor do fato é compatível com a descrição do representado, feita pelas testemunhas que presenciaram a briga. O
periculum in libertatis
, por sua vez, salta da
gravidade concreta do delito apurado
, ou seja, a suposta prática do crime de homicídio qualificado, razão que, por si só, não serve de fundamento à prisão. Contudo aliado à gravidade da conduta, que não serve como único fundamento à decretação da preventiva,
destaca-se ainda que o representado está em paradeiro desconhecido
.
A incerteza acerca da atual localização do representado pesa contra si, na ponderação acerca de sua liberdade, posto que tal fato é óbice à aplicação da lei penal e processual penal, sendo também fundamento de decretação da prisão preventiva
. Versa a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ACÓRDÃO Nº.: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PROCESSO Nº.: 0801229-63.2021.8.14.0000. IMPETRANTE: Kelvin Breno Rowe Rodrigues – Defensor Público. IMPETRADO: Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/Pa. PACIENTE: JOSÉ ROBERTO ARAÚJO DIAS FILHO. PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha. RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA INOCORRÊNCIA DOS SEUS REQUISITOS E DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. ACUSADO QUE, EM TESE, APÓS ATRAIR A VÍTIMA PARA O FUNDO DE UM QUINTAL, CEIFOU-LHE A VIDA MEDIANTE DIVERSOS GOLPES DE FACA, EVADINDO-SE DO DISTRITO DA CULPA PARA UM MUNICÍPIO VIZINHO, LOCAL ONDE FOI PRESO. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RISCO REAL DE FUGA DO PACIENTE CASO SEJA POSTO EM LIBERDADE. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO COACTO QUE, ISOLADAMENTE, S& (5039551, 5039551, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-04-30). Os elementos acima sistematizados,
gravidade concreta do delito apurado, fortalecido pelos indícios de autoria e materialidade, aliados à localização incerta do representado formam a necessidade desta segregação cautelar e afastam a aplicação de medidas cautelares menos gravosas
. (...) Dito isso, com fundamento nos arts. 312, 313, I e 315 do Código de Processo Penal, e art. 21, III da lei nº 13.431/2017: 1.
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ADEMIR OLIVEIRA CORREIA
, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso IV do CP;”.

Ao prestar informações, a autoridade coatora consignou que, até o momento, não há informação sobre cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, salientando, inclusive, que o coacto pertence a uma organização criminosa, enquanto a vítima CÍCERO pertencia a uma organização rival, e que ambos tiveram uma discussão na véspera do crime. Reiterou que os motivos que ensejaram a segregação cautelar foram fundamentados na presença de indícios de autoria e materialidade delitivas, gravidade concreta dos delitos, além de localização incerta e desconhecida do acusado, dando ensejo a decretação da medida extrema para garantia da ordem pública, conforme se observa
in verbis
:

“O investigado ADEMIR OLIVEIRA CORREIA teve sua prisão preventiva decretada por este juízo no dia 18.02.2022, conforme decisão de ID 51108322. Entretanto, até o presente momento, não há informação sobre cumprimento do mandado de prisão (cadastrado no BNMP, n.° 0800093-90.2022.8.14.0066.01.0001¬22 (ID 52672183)). A decisão de decretação da medida constritiva imposta ao paciente se deu em razão de representação por prisão preventiva intentada pelo Delegado de Polícia. Em breve síntese, consta nos autos que, através das investigações preliminares, ADEMIR OLIVEIRA CORREIA, ora paciente neste HC, foi identificado como possível autor de dois crimes de homicídios, ocorridos no dia 16 de janeiro de 2022, tendo como vítimas ALEX NUNES DOS SANTOS e CICERO XAVIER DE ARAUJO, praticado mediante disparo de arma de fogo, conforme registros feitos nos BOPs 00141/2022.100046-9 e 00141/2022.100047-3, e imagens constantes em relatório de investigação policial de ID 48257088 - Pág. 2/4. Conforme documentado nos autos da representação, as testemunhas, em sede policial, indicam que as vítimas tiveram um atrito com o impetrante do presente HC, sendo este conhecido como NEGÃO DO 140. As testemunhas, perante a Autoridade Policial indicaram no sentido de que ADEMIR pertencia a uma organização criminosa, enquanto a vítima CICERO pertencia a uma rival. Nesse sentido, os motivos que ensejaram sua segregação cautelar foram fundamentados na presença de indícios de autoria e materialidade, gravidade concreta do delito, além de localização incerta e desconhecida do investigado, dando ensejo a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Cumpre informar que o paciente não possui sentenças condenatórias, conforme certidão de antecedentes criminais. Não há informações acerca de sua conduta social e personalidade. Quanto à situação processual, o procedimento encontra-se concluso para avaliação de novo pedido de revogação da decisão que decretou a prisão preventiva, ID 60565605. Insta mencionar que o Ministério Público já foi instado, inclusive, e emitiu parecer pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão, conforme ID 65066159. O alargamento do tempo para análise do pedido se justifica devido o acervo ativo de mais de 7 (sete) mil processos nesta Comarca, além de problemas recorrentes corri a falta de energia e internet, sendo necessário, conforme o CNJ e o Egrégio Tribunal de Justiça, que sejam priorizados os processos com crianças e adolescentes, presos, idosos etc. Cumpre enfatizar que o ora paciente não está preso, tendo em vista que não há informação quanto ao cumprimento do mandado expedido”.

Cumpre observar que para a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir tanto a conveniência da instrução criminal quanto a aplicação da lei penal, conforme se verifica,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADO O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi da conduta delitiva, tendo em vista que o paciente efetuou disparo de arma de fogo na região da cabeça de uma das vítimas, que veio a óbito e efetuou também, diversos outros em direção às outras duas vítimas, que não foram ao óbito, pois prontamente socorridas, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Destacou-se, ainda, a nítida intenção do agravante de se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que a prisão preventiva foi decretada em 2012 e o mandado de prisão ainda não foi cumprido.

3. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Esta Quinta Turma entende que "
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

5. (
omissis
). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 632.761/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).

No que concerne ao pleito de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP, não merece prosperar.
Com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 17 de outubro de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/10/2022